Tribunal: TJSP
Processo: 1503325-10.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - ISS do exercício de 2011 - Pedido de extinção do feito apresentado pela exequente em razão do cancelamento do débito - Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 - Pretendida fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - ISS do exercício de 2011 - Pedido de extinção do feito apresentado pela exequente em razão do cancelamento do débito - Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 - Pretendida fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ. Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.